Tribunal: TJSP
Processo: 2154545-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Condenação da ré, ora agravante, à obrigação de providenciar auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e alvará de funcionamento definitivo. Apresentação de cronograma pela recorrente em prazo razoável. Anuência do Ministério Público. Observância ao prazo ora estipulado para cumprimento próprio, sob pena de multa diária nesta feita fixada. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Condenação da ré, ora agravante, à obrigação de providenciar auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e alvará de funcionamento definitivo. Apresentação de cronograma pela recorrente em prazo razoável. Anuência do Ministério Público. Observância ao prazo ora estipulado para cumprimento próprio, sob pena de multa diária nesta feita fixada. Recurso parcialmente provido, portanto